Tribunal: TJDFT
Processo: 0700838-22.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. REGIME DE SUBSÍDIO. LEI DISTRITAL No 7.481/2024. “25a HORA”. CONTAGEM FICTA DA HORA NOTURNA. EXTRAPOLAÇÃO DA JORNADA. VERBA DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. Cumprimento individual da sentença coletiva ajuizada Sindicato dos Agentes de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal – SINDPEN/DF contra o Distrito Federal, na qual foi reconhecido o direito ao pagamento “25a hora” por plantão, com o adicional de hora extra e noturno.
2. Fato relevante - A fase executiva havia sido encerrada após a satisfação da obrigação de fazer e de pagar os valores retroativos. Os autos foram arquivados em 31/5/2020 e desarquivados em 5/11/2025, a pedido do agravado-exequente, por descumprimento da obrigação de fazer a partir de julho de 2024.
3. Decisão anterior - A r. decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pelo ente distrital e determinou o restabelecimento do pagamento da denominada “25a hora”, consistente em uma hora extraordinária por plantão, acrescida dos adicionais de serviço extraordinário (50%) e noturno (25%), reconhecida no título executivo judicial.
II. Questões em discussão
4. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a prejudicial de prescrição da pretensão no cumprimento de sentença; (ii) se a superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024, a qual instituiu o regime de subsídio para a carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, afastou a exigibilidade do pagamento da denominada “25a hora”, reconhecida no título executivo judicial.
III. Razões de decidir
5. O cumprimento individual da sentença foi proposto dentro do prazo prescricional e arquivado após a satisfação da obrigação. O desarquivamento ocorrido em razão de fato superveniente consistente na interrupção do pagamento da vantagem pelo Distrito Federal afasta a alegação de prescrição.
6. A denominada “25a hora” decorre da extrapolação da jornada de plantão de 24 horas em razão da contagem ficta da hora noturna prevista no art. 59 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que considera a hora noturna como tendo cinquenta e dois minutos e trinta segundos.
7. A superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024 não retira a exigibilidade da obrigação reconhecida em título judicial transitado em julgado, sob pena de afronta à autoridade da coisa julgada.
8. O regime de subsídio não afasta o pagamento de horas extraordinárias efetivamente prestadas, conforme entendimento firmado pelo STF na ADI no 5404
9. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, §§ 3o e 4o; CPC, art. 525, §§ 12 e 15; Lei Complementar Distrital no 840/2011, arts. 59, 84 e 86; Lei Distrital no 7.481/2024, arts. 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 5404, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06/03/2023; TJDFT, Acórdão no 2092571, 0746217-20.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11/02/2026; TJDFT, Acórdão no 2085867, 0701588-77.2020.8.07.0018, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 28/01/2026.